Tribunal: TJBA
Processo: 8068808-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068808-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VERBENA RODRIGUES FERREIRA

Advogado(s)
:
GUSTAVO IGOR SILVA MONTALVAO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória cumulada com indenizatória, indeferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário a título de empréstimo consignado.

2. A agravante alega inexistência de contratação válida. Sustenta irregularidade dos descontos.

3. A decisão agravada indeferiu a medida por ausência dos requisitos do art. 300, do CPC. Destacou que os descontos ocorrem desde 2016, 2017 e 2020, sem demonstração de fato recente que evidencie urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC para concessão de tutela provisória de urgência, a fim de suspender descontos realizados em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300, do CPC.

6. O histórico de créditos do benefício demonstra descontos mensais desde, ao menos, 2018, com múltiplas rubricas e variações de valores. A controvérsia demanda dilação probatória e exibição dos contratos.

7. A inversão do ônus da prova foi deferida na origem. O contraditório ainda será instaurado de forma plena.

8. A demora no ajuizamento da ação enfraquece a alegação de perigo de dano imediato. Não há demonstração de agravamento recente.

9. A natureza alimentar do benefício não autoriza, por si só, a concessão da medida. A suspensão dos descontos, sem análise dos contratos, pode gerar risco de irreversibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A existência de descontos antigos e a necessidade de dilação probatória afastam, em regra, a configuração da urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8068808-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
VERBENA RODRIGUES FERREIRA
e como agravado
BANCO ITAUCARD S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator